Tribunal: TJES
Processo: 5000105-65.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000105-65.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA RIBEIRO DA COSTA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO OBRIGACIONAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE AUMENTO DAS FATURAS. DÉBITO APURADO EM R$15.087,86. SOLICITAÇÃO DE FORMA ADMINISTRATIVA DA REVISÃO DO VALOR E O PARCELAMENTO. PLEITEIA O CANCELAMENTO DA MULTA E CORREÇÃO DO DÉBITO PARCELADO EM 72 VEZES E DANOS MORAIS. (1) SENTENÇA OBJURGADA QUE ASSIM DECIDIU:
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
com espeque no art. 487, I do CPC, para
DETERMINAR
que a parte requerida promova o parcelamento dos valores de energia elétrica em 72 (setenta e duas) vezes, nos termos do art. 115, § 6° da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Esclareço que não há que se falar em sentença ilíquida, por se tratar de mero cálculo aritmético.
”
(2). RECURSO DA REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA. (3). CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO
. (4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. O JUÍZO SENTENCIANTE CONSTATOU QUE QUANDO DA ABERTURA DO TOI FOI DEVIDAMENTE ACOMPANHADA DA PARTE AUTORA, RESGUARDANDO O DIREITO AO CONTRADITÓRIO. NÃO SE DESCONHECE A MERA LIBERALIDADE DA EMPRESA EM PROCEDER COM O PARCELAMENTO DO DÉBITO, CONTUDO, PELO FATO DO CONSUMIDOR SER PARTE VULNERÁVEL NA RELAÇÃO DE CONSUMO, AINDA MAIS EM SE TRATANDO DE SERVIÇO ESSENCIAL, SOBRETUDO EM OBEDIÊNCIA AO ART. 116, § 6°, ANEEL, A REQUERIDA DEVE PROCEDER COM O PARCELAMENTO EM ATÉ 72 VEZES, INCLUINDO AS PARCELAS NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA SUBSEQUENTES, CONFORME DECIDIDO EM INSTÂNCIA INFERIOR.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(5) CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.